Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709184-85.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA, FELIPE PEREIRA LIMA, SANDRA GUEDES CORADO APELADO: SANDRA GUEDES CORADO, FELIPE PEREIRA LIMA, LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO Firmo suspeição para apreciar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria desta Turma Cível à redistribuição do feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator